Tribunal: TJSP
Processo: 1077592-41.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Improcedência – Autora que aduz ter sido acometida por fortes dores em razão de hérnia de disco e outros problemas na coluna cervical – Indicação pelo médico assistente de procedimento cirúrgico de urgência, de hérnia discal lombar, discografia e rizotomia percutânea por segmento – Insurgência da Autora que, in casu, não merece acolhimento – Realização de perícia que

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Improcedência – Autora que aduz ter sido acometida por fortes dores em razão de hérnia de disco e outros problemas na coluna cervical – Indicação pelo médico assistente de procedimento cirúrgico de urgência, de hérnia discal lombar, discografia e rizotomia percutânea por segmento – Insurgência da Autora que, in casu, não merece acolhimento – Realização de perícia que concluiu pela desnecessidade da cirurgia – Sentença mantida – Recurso improvido.